Tribunal: TJDFT
Processo: 0715055-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715055-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: TAIZE MARQUES SOUTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça juntada no ID 65393052, dando conta de nova tentativa frustrada de intimação da parte agravada, a fim de que apresentasse contrarrazões ao agravo de instrumento, intime-se o agravante para que forneça novo endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator